Tribunal: TJMT
Processo: 1008726-02.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1008726-02.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADA: VALERIA DA CRUZ OLIVEIRA
Visto.
I – Compulsando os autos, constato que os autos vieram conclusos para apreciação do petitório de fls.01/03– id. 34030464, informando o descumprimento da liminar, consistente na nomeação da embargada para o cargo ao restou aprovada em 1o (primeiro) lugar, no certame público (Edital no.01/2018/SECITEC).
II - Vislumbra-se nos autos, que em 06/12/2019 (pág.64 – id. 27179975), concedi o pedido de liminar, determinando ao embargante que procedesse a nomeação da embargada no cargo de Técnico de Apoio Educacional – Grupo III, Perfil: Apoio Administrativo Educacional – Nível Médio, polo: Rondonópolis/MT, ao restou aprovada em 1o (primeiro) lugar no certame.
III - O artigo 330 do Código Penal define a tipificação do crime de desobediência, para o não cumprimento das decisões judiciais, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei de Crimes de Responsabilidade, quando cabíveis.
Lidos os termos da decisão inadimplida, verifico que a ordem foi clara e precisa quanto o seu objeto e o tempo de seu cumprimento, não se prestando à dúvida, restando apenas, como alternativa razoável para afastar, por ora, a infração penal, a hipótese de retardamento não proposital no seu cumprimento.
IV - Desta feita, tendo em vista o descumprimento da ordem judicial emitida em 06/12/2019 (pág.64 – id.27179975), sem justificativa plausível, cabível é sem sombra de dúvidas a reiteração da decisão, sob pena de crime de desobediência.
V - Ante o exposto, defiro o pedido da embargada, para determinar ao embargante que providencie a nomeação e posse da embargada Valéria da Cruz Oliveira, no cargo de Técnico de Apoio Educacional – Grupo III, Perfil: Apoio Administrativo Educacional – Nível Médio, polo: Rondonópolis/MT ao qual restou aprovada em 1o (primeiro) lugar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 77, §2o, do CPC, para o caso de descumprimento desta decisão, pois constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição.
Consigno, ainda, que deve, tais determinações, constar expressamente do mandado de intimação.
Notifique-se, pessoalmente, a autoridade responsável, quanto à presente decisão.
Ás providências.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora